Tribunal: STF
Processo: Rcl 84956
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Flavio de Oliveira Rosa contra atos do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, proferidos nos autos da Ação Penal nº 1500554-33.2025.8.26.0599, por alegada violação aos enunciados da Súmula Vinculante 14 e da Súmula 523 desta Suprema Corte (eDOC 1).



    Narra o reclamante, em síntese, que teve sua prisão efetivada em 21/03/2025, ocasião em que foram apreendidos seus aparelhos eletrônicos, os quais foram encaminhados para a realização de perícia técnica (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta que, até o ajuizamento da presente reclamação, não houve a juntada integral dos respectivos laudos periciais aos autos, o que inviabiliza o pleno exercício do seu direito de defesa (eDOC 1, p. 2).



    Afirma que, após sua citação, a defesa técnica que o representava à época deixou de apresentar a resposta à acusação, razão pela qual a Defensoria Pública foi intimada e apresentou a peça defensiva (eDOC 1, p. 3).



    Ocorre que, nesse ínterim, a atual banca de advogados foi constituída e requereu a reabertura do prazo para a apresentação da defesa prévia, argumentando a necessidade de acesso aos laudos periciais pendentes e a intenção de arrolar testemunhas essenciais para a elucidação dos fatos (eDOC 1, p. 3).



    Alega que o Juízo reclamado, por meio de decisão proferida em 25/08/2025, indeferiu o pedido de reabertura de prazo para a defesa preliminar, sob o fundamento de que a ausência do laudo pericial não justifica a dilação do prazo legal, e que o contraditório sobre a perícia seria oportunizado antes da prolação da sentença (eDOC 7, p. 2).



    Na mesma decisão, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a defesa justificasse a pertinência da oitiva das testemunhas arroladas extemporaneamente (eDOC 7, p. 3).



    Após a manifestação da defesa, a autoridade reclamada, em nova decisão datada de 11/09/2025, indeferiu em definitivo o pedido de inquirição das testemunhas, ao argumento de que as alegações apresentadas careciam de consistência e não demonstravam a pertinência direta dos depoimentos com os fatos descritos na denúncia (eDOC 6, p. 2).



    Sustenta o reclamante que tais decisões configuram grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em afronta direta aos enunciados da Súmula Vinculante 14 e da Súmula 523 deste Tribunal, impedindo a atuação em plenitude da defesa técnica e acarretando nulidade absoluta da ação penal (eDOC 1, p. 4).



    Requer, em sede liminar, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja determinado o acesso irrestrito aos elementos probatórios e concedido novo prazo para a apresentação de resposta à acusação (eDOC 1, p. 9-10).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 10), que foram devidamente prestadas (eDOC 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, mas pela concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Prazo de apresentação para defesa prévia. Pedido de renovação do prazo indeferido. Alegada violação à Súmula 523. Paradigma sem efeito vinculante. Inadmissibilidade. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 14. Inocorrência. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. Ato reclamado: decisão de indeferimento do pedido de dilação do prazo de apresentação da defesa preliminar. Impossibilidade de conferir interpretação extensiva para concluir pela violação ao enunciado sumular. Imprescindibilidade de que o ato reclamado haja abordado expressamente o tema versado no paradigma invocado. Reclamação por omissão. Não cabimento. Parecer pela negativa de seguimento da reclamação, mas pela concessão da ordem, de ofício, para reabrir o prazo de apresentação da resposta à acusação após a juntada integral dos laudos aos autos.” (eDOC 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O reclamante aponta como paradigmas de controle a Súmula Vinculante 14 e a Súmula 523 deste Supremo Tribunal Federal.



    No que tange à alegada ofensa à Súmula 523 do STF, verifica-se que o referido enunciado não possui caráter vinculante, o que inviabiliza o manejo da reclamação constitucional com base em sua suposta violação. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que enunciados de súmula sem efeito vinculante não constituem paradigmas válidos para o ajuizamento de reclamação.



    Ademais, no que se refere à suposta afronta à Súmula Vinculante 14, que estabelece ser “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”, constata-se que a situação fática descrita nos autos não se amolda, estritamente, à hipótese de descumprimento do referido verbete.



    As decisões reclamadas não negaram à defesa o acesso a elementos de prova já documentados nos autos. O que o Juízo de origem indeferiu foi o pedido de reabertura de prazo para a apresentação da resposta à acusação, com base na pendência de juntada de laudos periciais (eDOC 7, p. 2).



    Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República, “não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada”, mas sim uma deliberação sobre a gestão dos prazos processuais frente à ausência de uma prova ainda não produzida em sua integralidade (eDOC 15, p. 2).



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão ou para impugnar atos que não abordam expressamente o tema versado no paradigma invocado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIO DO QUANTO ALEGADO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente , ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. A ausência de manifestação da autoridade reclamada, com a consequente negativa de prestação jurisdicional, quanto à violação da Súmula Vinculante 14 não constitui hipótese de cabimento da reclamação. 4. A mera alegação, desacompanhada de elementos comprobatórios documentais, de violação da Súmula Vinculante 14 não permite constatar o indeferimento de acesso aos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 47636 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021) 



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Por outro lado, vislumbro patente ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Embora a reclamação não seja a via processual adequada para a pretensão do reclamante, a situação descrita nos autos revela manifesto constrangimento ilegal, decorrente de cerceamento de defesa.



    A resposta à acusação, prevista nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, constitui peça fundamental no processo penal, sendo o momento oportuno para a defesa arguir preliminares, alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas.



    A efetividade dessa peça defensiva está intrinsecamente ligada ao conhecimento prévio e integral de todos os elementos de prova já colhidos e que embasaram a denúncia.



    No caso concreto, a autoridade reclamada indeferiu a dilação do prazo para a defesa, consignando que “Quanto à ausência do laudo pericial atinente aos celulares, tal fato, por si só, não justifica a dilação do prazo de apresentação da defesa preliminar, previsto em lei. Observo que o exercício do contraditório em relação a perícia em questão será oportunizado às partes antes da prolação da sentença” (eDOC 7, p. 2).



    Como se pode perceber, tal proceder viola os princípios da ampla defesa e do contraditório em sua plenitude. Exigir que a defesa apresente sua resposta à acusação sem ter acesso ao conteúdo dos laudos periciais dos aparelhos celulares apreendidos — provas que, pela natureza do delito imputado, são potencialmente cruciais para a acusação e para a defesa — significa esvaziar o conteúdo de um dos mais importantes atos de defesa do processo penal.



    O exercício do contraditório de forma diferida, apenas antes da sentença, não supre a necessidade de a defesa conhecer tais elementos para, desde o início, traçar sua estratégia, arrolar testemunhas pertinentes e, eventualmente, requerer diligências que se mostrem necessárias a partir do conteúdo revelado pela perícia.



    Como bem ressaltou o Parquet “a ausência da integralidade dos laudos compromete a plena atuação da defesa do Recorrente, caracterizando cerceamento de defesa. Portanto, enquanto os laudos pendentes não forem devidamente juntados aos autos, resta inviabilizada a possibilidade de uma defesa plena e adequada, essencial ao exercício do contraditório e da ampla defesa” (eDOC 15, p. 3-4).



    Dessa forma, a manutenção do curso da ação penal, sem que se assegure à defesa o acesso prévio aos laudos periciais para a elaboração da resposta à acusação, configura flagrante constrangimento ilegal, a ser sanado por esta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP que suspenda o andamento da Ação Penal nº 1500554-33.2025.8.26.0599, em relação ao paciente Flavio de Oliveira Rosa, e reabra o prazo para a apresentação de resposta à acusação, a ser contado a partir da efetiva juntada aos autos da integralidade dos laudos periciais relativos aos aparelhos celulares apreendidos, assegurando-se à defesa o prévio e pleno acesso a tais elementos.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente